Tribunal: TJDFT
Processo: 0007219-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007219-73.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DO ESPIRITO SANTO, HERNANI ALVES DOS SANTOS, JOSE IRLAND ROMANO FERREIRA, MARIA CELESTINA DE MORAES, LUZIA VIEIRA BASTOS, ANTONIO MARTINS TURIBIO, JOAO SIMOES DE MEDEIROS, NORMA SIMAO ADAD MIRANDOLA, ANTONIO CAETANO PORTELA, ANTONIO DOS REIS CALCADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravado BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo DE INSTRUMENTO interposto por JOSé IRLAND ROMANO FERREIRA e outros, no prazo de quinze dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator